Tribunal: STJ
Processo: 0938999-29.2016.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2011293 - MG (2022/0200109-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADOR
: CRISTIANO REIS GIULIANI - MG074021
AGRAVADO
: S I DE S
REPR. POR
: V P T DE S
ADVOGADOS
: CARLOS JAVET BRAGA BITENCOURT - MG107192
ANTONIO DINIZ CABRAL - MG111066
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 64, § 1o, E 66 DO CPC. SÚMULAS
ART. 1.022
282 E 356 DO STF. INCIDÊNCIA.
DO CPC. AUSÊNCIA DE COMANDO
ART. 505
NORMATIVO NO DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. SÚMULA 284/STF.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação ao
do Código de Processo Civil (CPC)
art. 1.022
porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, é o que se
depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou
fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão,
contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao
dispositivo de lei invocado.
2. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria impugnada,
objeto do recurso, impede o acesso à instância especial por faltar o requisito
constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356
do Supremo Tribunal Federal (STF).
3. É inviável o conhecimento do recurso quando não há comando normativo
no dispositivo apontado como violado capaz de sustentar a tese deduzida pela parte
recorrente e de infirmar a validade dos fundamentos do acórdão recorrido. Incidência, por
analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51831106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/10/2025 16:37:06
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: a55140c1-3a34-42e7-b91f-852582e21d30

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
21/10/2025
27/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA51831106 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 28/10/2025 16:37:06
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: a55140c1-3a34-42e7-b91f-852582e21d30

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2011293 - MG (2022/0200109-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADOR
: CRISTIANO REIS GIULIANI - MG074021
AGRAVADO
: S I DE S
REPR. POR
: V P T DE S
ADVOGADOS
: CARLOS JAVET BRAGA BITENCOURT - MG107192
ANTONIO DINIZ CABRAL - MG111066
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO
AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 64, § 1o, E 66 DO CPC.
SÚMULAS 282 E 356 DO STF. INCIDÊNCIA. ART. 505 DO CPC. AUSÊNCIA DE
COMANDO NORMATIVO NO DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. SÚMULA
284/STF. PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil
(CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, é o
que se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou
fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material,
omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica
ofensa ao dispositivo de lei invocado.
2. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria
impugnada, objeto do recurso, impede o acesso à instância especial por faltar o
requisito constitucional do prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas
282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF).
3. É inviável o conhecimento do recurso quando não há comando normativo
no dispositivo apontado como violado capaz de sustentar a tese deduzida pela parte
recorrente e de infirmar a validade dos fundamentos do acórdão recorrido. Incidência,
por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE BELO
HORIZONTE da decisão de fls. 346/350, em que conheci parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, a ele neguei provimento com os seguintes fundamentos:
Documento eletrônico VDA51200894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 07/10/2025 15:59:21
Código de Controle do Documento: 38598647-4f95-4520-95c1-796c3c30f7b2

(1) inexistência de violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil
(CPC), pois a prestação jurisdicional havia sido dada na medida da
pretensão deduzida;
(2) ausência de prequestionamento quanto aos arts. 64, § 1o, e 66,
parágrafo único, do CPC, incidindo a Súmula 282 do Supremo Tribunal
Federal (STF); e
(3) em relação ao art. 505 do CPC, incidência da Súmula 284 do STF,
por falta de clareza na delimitação da controvérsia.

A parte agravante alega que houve omissão no acórdão recorrido, violando-
se o art. 1.022 do CPC. Sustenta que não houve inovação recursal, pois a competência
absoluta é matéria de ordem pública, da qual é possível se conhecer
. Afirma
ex officio
que a controvérsia foi delimitada de modo exaustivo nas razões do recurso especial.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
Impugnação não apresentada (fl. 367).
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece prosperar.
Na origem, foi ajuizada ação de indenização por danos morais em favor de
pessoa de menor idade contra o MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE em razão de
complicações em seu estado de saúde decorrentes da demora na marcação de
consulta dermatológica pela rede pública de saúde municipal.
O Juízo de primeira instância julgou improcedente o pedido (fls. 236/260). A
Corte de origem, ao examinar o recurso de apelação interposto pela parte autora,
acolheu a preliminar de incompetência do Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública
Municipal da Comarca de Belo Horizonte, suscitada de ofício, determinando a remessa
dos autos à Vara da Infância e da Juventude.
Quanto à alegada violação do art. 1.022 do CPC, na decisão agravada foi
negado provimento ao recurso especial da parte ora agravante porque o acórdão
recorrido não padecia de vício algum, a prestação jurisdicional teria sido integralmente
prestada.
O ponto controvertido ensejador da alegada negativa de prestação
jurisdicional consiste na tese de preclusão da controvérsia acerca da competência,
ante o disposto nos arts. 64, § 1o, 66, parágrafo único, e 505 do CPC.
Documento eletrônico VDA51200894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 07/10/2025 15:59:21
Código de Controle do Documento: 38598647-4f95-4520-95c1-796c3c30f7b2

O acórdão que examinou os embargos de declaração, quanto ao art. 505 do
CPC, decidiu o seguinte (fl. 311, sem destaque no original):
Do exame desse extrato, percebe-se que a questão restou
devidamente analisada. Deveras, constou expressamente no
que
decisum
embora o juízo da 2a Vara da Fazenda Pública Municipal de Belo Horizonte
tenha, por fim, dado prosseguimento à demanda, a competência para tanto
era do Magistrado da Vara Cível da Infância e Juventude da Comarca de
Belo Horizonte.
Saliente-se que, ao contrário do alegado, na espécie, não incide o
disposto no art. 505 do CPC/15, considerando que não houve conclusão
definitiva do debate sobre a questão.
Ademais, discussão que envolva competência absoluta (em razão da
matéria), por se tratar de pressuposto de validade da relação processual,
pode ser ventilada a qualquer tempo e grau de jurisdição, devendo o juiz
dela conhecer de ofício, em qualquer momento, por ser matéria de ordem
pública, não sujeita a preclusão.

Nesse contexto, quanto à matéria tratada no art. 505 do CPC, inexiste a
alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação
jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da
análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a
controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou
obscuridade.
De outro lado, a alegação de ofensa aos arts. 64, § 1o, e 66, parágrafo
único, do CPC somente foi apresentada quando da oposição dos embargos de
declaração, o que configura inovação recursal. Ora, não é razoável que se
aguarde pronunciamento do Tribunal de origem sobre matéria que nem sequer havia
sido suscitada nas razões da apelação, de modo que a omissão alegada nos
embargos foi rejeitada.
Ademais, no presente caso, não há falar em omissão da Corte de origem
quanto à competência, tendo em vista que a preliminar de incompetência do juízo
suscitada pela parte recorrida foi acolhida, com fundamento no art. 227 da Constituição
Federal, no art. 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente e no art. 62 da Lei de
Organização Judiciária do Estado de Minas Gerais.
Da leitura do acórdão, vê-se que a prestação jurisdicional foi dada na
medida da pretensão apresentada, não havendo falar em omissão acerca de matéria
trazida apenas por ocasião dos embargos de declaração.
É importante ressaltar que julgamento diverso do pretendido, como no
presente caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.
Por conseguinte, no acórdão recorrido não se decidiu a causa por meio da
aplicação dos arts. 64, § 1o, e 66, parágrafo único, do CPC.
Documento eletrônico VDA51200894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 07/10/2025 15:59:21
Código de Controle do Documento: 38598647-4f95-4520-95c1-796c3c30f7b2

Como dito na decisão agravada, a falta de enfrentamento no acórdão
recorrido da questão objeto do recurso especial impossibilita o conhecimento do
recurso especial quanto ao ponto por não ter sido atendido o requisito constitucional do
prequestionamento.
Está correta a decisão que aplicou ao presente caso, por analogia, as
Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
A parte recorrente alegou violação ao art. 505 do Código de Processo Civil
(CPC) uma vez que não caberia ao Tribunal de origem, de ofício, declarar a
incompetência do Juízo
, ao fundamento da preclusão
.
a quo
pro judicato
O dispositivo em questão possui a seguinte redação:
Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas
relativas à mesma lide, salvo [...].

Extrai-se, dos autos, que o Tribunal de origem expressamente consignou
que "não incide o disposto no art. 505 do CPC/15, considerando que não houve
" (fl. 311).
conclusão definitiva do debate sobre a questão
Não é possível conhecer do recurso quanto ao ponto porque o dispositivo
em questão não contém comando normativo capaz de infirmar o acórdão recorrido, o
qual se baseou na possibilidade do reexame de ofício pelo Tribunal local de matéria de
ordem pública apreciada pelo Juízo
e, portanto, não definitivamente julgada.
a quo
Incide no presente caso, por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal
Federal (STF).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51200894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 07/10/2025 15:59:21
Código de Controle do Documento: 38598647-4f95-4520-95c1-796c3c30f7b2

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.011.293 / MG
Número Registro: 2022/0200109-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
024160938999 09389992920168130024 10024160938999003 24160938999 9389992920168130024
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADOR : CRISTIANO REIS GIULIANI - MG074021
RECORRIDO
: S I DE S
REPR. POR
: V P T DE S
ADVOGADOS
: CARLOS JAVET BRAGA BITENCOURT - MG107192
ANTONIO DINIZ CABRAL - MG111066
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADOR : CRISTIANO REIS GIULIANI - MG074021
AGRAVADO
: S I DE S
REPR. POR
: V P T DE S
Documento eletrônico VDA51807387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:45:31
Código de Controle do Documento: 8824ed3a-0be1-43b1-8fc4-1011a109df12

ADVOGADOS
: CARLOS JAVET BRAGA BITENCOURT - MG107192
ANTONIO DINIZ CABRAL - MG111066
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
27/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51807387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:45:31
Código de Controle do Documento: 8824ed3a-0be1-43b1-8fc4-1011a109df12